Tribunal: TJDFT
Processo: 0737577-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0737577-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PABLIO RODRIGUES CARDOSO AGRAVADO: COMANDANTE GERAL DA PMDF, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PABLIO RODRIGUES CARDOSO contra decisão proferida em mandado de segurança impetrado contra ato reputado ilegal e abusivo praticado pelo COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, por meio da qual o d. Juízo a quo, considerando a ausência do fumus boni iuris, indeferiu o pedido liminar consistente em determinar que o impetrante realizasse matrícula, no Curso de Formação de Praças com graduação de Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes – QPPMC, sem a obrigatoriedade da assinatura de declaração de não cumulação de cargos, bem como dispensando-o de apresentar o Certificado de Reservista de 1a ou 2a Categoria ou Certificado de Dispensa de Incorporação – CDI (ID 109348666 dos autos de origem). O pedido liminar foi deferido (id. 30951477). É o relatório. DECIDO. Conforme andamento do processo de origem, bem como a informação na petição de id. 34973072, observa-se que o d. Juízo a quo proferiu sentença nos autos de origem. A prolação de sentença extinguindo o feito de origem pelo Juízo de primeiro grau autoriza que seja julgado prejudicado o agravo de instrumento, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pelo recorrente. Até porque, no caso, na eventualidade de a parte interessada pretender eventual efeito ativo ou suspensivo após a prolação da sentença, deverá se valer de outros meios processuais e recursais previstos no CPC. Assim, forçoso concluir pela perda superveniente do interesse do presente recurso de agravo de instrumento. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento em face da perda superveniente do objeto, com fulcro no art. 932, inciso III do vigente Código de Processo Civil. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 10 de maio de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora